Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0725633-29.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade do agravo de instrumento. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades no PJe e de prorrogação de prazo no período. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator